Tribunal: TJPA
Processo: 0009067-10.2019.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009067-10.2019.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DOLORES OLIVA DA FONSECA NETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Maria Dolores Oliva da Fonseca Neta. A autora, aprovada em concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais, foi designada para a Serventia Extrajudicial CNS/CNJ 06.852-8 na Comarca de Floresta do Araguaia. Alegou que a serventia nunca existiu formal e materialmente, tendo sido indevidamente incluída no Edital nº 01/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Pleiteou a declaração de inexistência legal da serventia e a anulação do ato administrativo que a incluiu no certame. A sentença julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do edital no ponto impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão da serventia extrajudicial CNS/CNJ 06.852-8 no concurso público, à luz do princípio da reserva legal e das normas reguladoras dos serviços notariais e registrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A criação, extinção e ordenação de serventias extrajudiciais dependem de lei formal, não podendo ser promovidas por resolução ou ato administrativo do Tribunal de Justiça, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

A inexistência formal e material da serventia CNS/CNJ 06.852-8 evidencia afronta ao princípio da reserva legal, tornando nulo o ato administrativo que a incluiu no concurso público.

5.

A vinculação ao edital e a segurança jurídica não podem ser invocadas para convalidar ato administrativo nulo desde a origem, sob pena de afronta ao regime constitucional dos serviços notariais e de registro.

6.

O controle judicial dos atos administrativos é legítimo quando se verifica desrespeito aos princípios da legalidade e da reserva legal, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A criação, extinção e modificação de serventias extrajudiciais exigem previsão expressa em lei formal, não podendo ser realizadas por atos administrativos do Tribunal de Justiça.

2.

A inclusão indevida de serventia extrajudicial inexistente em concurso público viola o princípio da reserva legal, ensejando a nulidade do ato administrativo correspondente.

3.

O controle judicial de atos administrativos que afrontem normas constitucionais não configura ingerência indevida na atuação do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 236, §1º, e 96, II, "d"; Lei nº 8.935/1994; Lei Estadual nº 6.881/2006; Lei Estadual nº 8.472/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5681, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.11.2020; STF, ADI nº 4299, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada por
MARIA DOLORES OLIVA DA FONSECA NETA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, na qualidade de tabeliã e registradora, titular da Serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, foi aprovada em certame realizado em 2015, tendo sido lotada na Serventia Extrajudicial CNS/CNJ 06.852-8 na Comarca de Floresta do Araguaia. No entanto, afirmou que a referida serventia jamais existiu formal e materialmente, sendo incluída indevidamente no Edital nº 01/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alegou que tentou a via administrativa para a exclusão da serventia, sem sucesso, razão pela qual requereu judicialmente a declaração de inexistência legal da serventia.

Ao final, requereu a anulação do ato administrativo que incluiu a serventia no certame e sua consequente exclusão da lista de serventias vagas do Estado.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Portanto, não há ofensa à isonomia, à vinculação ao edital ou à independência do Poder Judiciário, uma vez que é a própria reserva legal que garante e serve de substrato para os princípios citados.

Desta feita, outra não pode ser a conclusão senão reconhecer a nulidade do ato administrativo no ponto que prevê a disponibilização de serventia extrajudicial CNS/CNJ 06.852-8, ofertada sob ordem 62 no Edital n. 01/16.7.2019, publicado no DJE n. 6.701/2019, de 17.7.2019.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido narrado na inicial e confirmo a tutela antecipada concedida para DECLARAR a nulidade do Edital n. 01/2016, de 16 de julho de 2019, publicado no DJE n. 6.701/2019, de 17.7.2019, no ponto que disponibiliza a serventia extrajudicial CNS/CNJ 06.852-8, ofertada sob ordem 62.

Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais pagas pela requerente e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. (...)"

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Num. 18574010 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a anulação isolada do ato administrativo fere os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica, pois o certame foi conduzido conforme as normas previstas.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida viola a independência dos poderes, uma vez que interveio em um ato administrativo regularmente praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a improcedência do pedido.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o controle judicial dos atos administrativos é possível quando se observa afronta a princípios da Administração Pública. Aduz que a serventia ofertada no concurso não possuía previsão legal para sua existência, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 18574016 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa.

Elvina Gemaque Taveira, que verificou minha prevenção no feito (Num. 20144797).

O processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 20761983
, recebi o recurso apenas efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo desprovimento do recurso (
Num. 21485423)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente o pedido autora para declarar a nulidade do Edital n. 01/2016, de 16 de julho de 2019, publicado no DJE n. 6.701/2019, de 17.7.2019, no ponto que disponibiliza a serventia extrajudicial CNS/CNJ 06.852-8, ofertada sob ordem 62.

A requerente sustenta que a publicação do edital para reescolha de outorga de delegações de serventias extrajudiciais incluiu, sem embasamento normativo ou material, a serventia CNS/CNJ 06.852-8, a qual, segundo alega, sequer existe formal e materialmente.

Tal inclusão afrontaria dispositivos da Constituição Federal, da Lei n.º 8.935/1994 e da Lei Estadual n.º 6.881/2006. Esta última, em seu teor, foi responsável pela criação do cartório atualmente ocupado pela requerente, bem como pela incorporação das atribuições da serventia anteriormente existente, de modo que o cartório listado sob a ordem 62 do edital de reescolha n.º 01/16/7/2019 não mais subsistiria juridicamente.

Além disso, a manutenção de uma segunda serventia extrajudicial no mesmo local representaria afronta à Lei Estadual n.º 8.472/2017, na medida em que a inviabilidade econômica tornaria insustentável a prestação do serviço público.

O requerido, por outro lado, argumenta que a anulação do ato administrativo violaria os princípios da isonomia, da legalidade, da vinculação ao edital e da independência do Poder Judiciário.

De início, verifica-se que não há insurgência quanto à inclusão da serventia CNS/CNJ 06.852-8 no edital de reescolha, tampouco em relação ao número de ordem a ela atribuído.

A controvérsia, contudo, reside na possibilidade de previsão desse cartório extrajudicial no certame e na legalidade da sua criação e manutenção, sendo esta a questão central dos autos.

Sobre a matéria, o art. 236 da Constituição Federal dispõe que os serviços notariais e de registro possuem natureza privada, cabendo à legislação infraconstitucional disciplinar seu funcionamento:

"Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses."

Em complemento, a Lei n.º 8.935/1994 regulamentou o comando constitucional, delineando as diretrizes para a organização e o funcionamento dos serviços notariais e de registro. No entanto, não aprofundou a abordagem quanto ao princípio da reserva legal, especialmente no que se refere à criação, extinção e modificação de serventias extrajudiciais.

Não se pode perder de vista, todavia, o posicionamento do colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5681, visto que o Pretório Excelso se debruçou sobre a necessidade de previsão legal expressa para a criação e manutenção de serventias extrajudiciais, reafirmando a imperatividade do princípio da legalidade estrita e a observância da competência legislativa privativa para disciplinar a matéria. Tal entendimento reforça que qualquer alteração na estrutura das serventias deve se submeter ao crivo legislativo, sob pena de afronta ao regime jurídico que rege os serviços notariais e de registro:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 14/2008 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. DESANEXAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LEI FORMAL.

DISCIPLINA SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. AL D DO INC. II DO ART. 96 E § 1º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO JULGADA

PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO (STF - ADI: 5681 ES, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/12/2020)"

Esse mesmo entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESANEXAÇÃO, DESDOBRAMENTO, AMPLIAÇÃO TERRITORIAL DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO POR RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra resoluções do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que (i) promoveram a desanexação, a implementação por desdobramento e a ampliação territorial de serventias extrajudiciais (Resoluções nº 6/2005, nº 8/2005 e nº 9/2005 do Conselho da Magistratura), (ii) trouxeram regras para ocupação e para seu provimento (Resolução nº 13/2006, do Tribunal de Justiça) e (iii) estabeleceram regras de competência e de procedimento para reorganização dos serviços notariais e de registro (Resolução nº 14/2006). 2. Revogação superveniente das Resoluções nº 13/2006 e 14/2006 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Perda parcial do objeto e, nessa parte, ação direta não conhecida. 3
. À luz dos arts. 236, § 1º, e 96, II, d, da CF/1988, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que anexação, desanexação, criação, desdobramento e ampliação territorial de serventias extrajudiciais dependem de lei formal, não podendo ser promovidas por resolução de Tribunal de Justiça
. Nesse sentido, ADI 5.681, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ADI 4.140, Relª. Minª. Ellen Gracie.
4. Modulação temporal para preservar a validade dos atos praticados e para estabelecer o prazo de doze meses a partir da publicação da ata de julgamento para eventual apreciação da matéria pelo Poder Legislativo local, mediante projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário, ou retorno ao estado de coisas anterior às resoluções.
5. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos da decisão. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A criação, extinção e ordenação de serventias extrajudiciais dependem de lei formal, não podendo ser promovidas por resolução de Tribunal de Justiça” (STF - ADI: 4299 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022 –
grifos acrescidos
)

Ao harmonizar o artigo 236, §1º, com o artigo 96, inciso II, alínea "d", ambos da Constituição Federal, sendo este último categórico ao exigir a edição de lei formal para a criação e reorganização das estruturas do Poder Judiciário pelos Tribunais de Justiça, impõe-se o reconhecimento da aplicação do princípio da reserva legal à instituição de serventias extrajudiciais.

Dessa maneira, é inequívoco o dever de observância ao princípio da reserva legal na criação de serventias judiciais. Partindo dessa premissa, verifica-se que as Leis Estaduais nº 6.881/2006 e nº 8.472/2017 disciplinam os serviços notariais no Estado do Pará, incluindo disposições acerca de sua criação.

Acerca da Lei nº 6.881/2006, extrai-se que:

Art. 12. Ficam criados, nos termos da Lei Federal nº 8.935/94, os seguintes serviços notariais e de registro:

I - de registro civil das pessoas naturais, especificados no anexo I;

II - de notas, especificados no anexo II;

III - de registro de imóveis, especificados no anexo III;

IV - de protesto de títulos, especificados no anexo IV;

V - de registro de títulos e documentos, especificados no anexo V.

§ 1º Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil das pessoas naturais e pelo menos um tabelião de notas.

(...)

§ 3º Não são cumuláveis os serviços notariais e de registro enumerados no art. 5º da Lei Federal nº 8.935/94, respeitando-se as situações atualmente existentes, desde que anteriores à vigência da Lei nº 8.935/94, ou por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

§ 4º Poderão, contudo, por deliberação do Tribunal de Justiça do Estado, ser acumulados nos Municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços, não se aplicando esta exceção ao caso de tabelião de notas e oficial de registro de imóveis, cujos serviços não podem ser acumulados.

§ 5º A criação de serviços notariais e de registro levará em conta a distribuição geográfica, o aumento do contingente populacional e o da demanda dos serviços de acordo com a classificação da Comarca. O contingente populacional será estabelecido pelo índice fornecido pelo IBGE, e a coleta de dados necessários para a avaliação da demanda será feita pelo Tribunal de Justiça do Estado nos serviços de cada Comarca.

(...)

ANEXO I (Registro civil das pessoas naturais)

(...)

XXIX. Cidade de FLORESTA DO ARAGUAIA

(...)

Destarte, resta evidente que a norma em questão instituiu apenas um Registro Civil de Pessoas Naturais no município de Floresta do Araguaia.

Ademais, a Lei nº 8.472/2017, responsável pela reorganização dos serviços extrajudiciais de tabelionatos e de registro, bem como pela desacumulação de atribuições, em nenhum momento dispôs sobre o referido município. Ao confrontar a previsão legal com as informações apresentadas na contestação, constata-se a inexistência formal da serventia extrajudicial objeto do litígio.

Além disso, o próprio Estado reconhece que a instalação das serventias extrajudiciais ocorria mediante autorização do governador, por meio de decreto, seguida da expedição de portaria pelo Tribunal de Justiça do Estado. Todavia, cumpre salientar que a edição da Lei nº 6.881/2006 visou conferir respaldo legal às situações de fato até então adotadas, legitimando a criação de serviços notariais e registrais por meio de decreto ou portaria do Tribunal de Justiça.

Não obstante, a manutenção do ato administrativo em questão — qual seja, a disponibilização de uma segunda serventia judicial em Floresta do Araguaia, fundamentada exclusivamente na isonomia entre os cartorários aprovados, na vinculação ao edital ou na independência do Poder Judiciário — configura flagrante afronta ao próprio texto constitucional.

Ora, o princípio da vinculação ao edital visa assegurar que o procedimento do certame seja conduzido nos estritos termos das normas previamente estabelecidas, garantindo igualdade de condições entre os concorrentes. No entanto, esse princípio não pode ser invocado para convalidar ato administrativo que, desde sua origem, padece de vício insanável por afrontar a reserva legal prevista no artigo 236, §1º, da Constituição Federal.

A independência entre os Poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, não confere caráter absoluto aos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário ou por qualquer outro ente estatal. A sujeição da Administração Pública aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição Federal) impõe a necessidade de revisão de atos que extrapolem os limites da competência constitucionalmente estabelecida.

Diante disso, a atuação do Poder Judiciário, no caso em tela, não caracteriza ingerência indevida, mas sim o exercício legítimo de sua função jurisdicional, voltada à tutela da legalidade e à preservação da ordem constitucional. A criação de serventias extrajudiciais, como já demonstrado, está submetida ao princípio da reserva legal, o que torna insustentável qualquer argumento que busque validar ato administrativo praticado em desconformidade com esse postulado fundamental.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital ou da independência do Poder Judiciário, uma vez que é justamente o princípio da reserva legal que lhes confere respaldo e os fundamenta.

Diante do exposto, resta evidente que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não comporta qualquer reparo, pois a única conclusão juridicamente admissível é o reconhecimento da nulidade do ato administrativo no ponto em que dispõe sobre a disponibilização da serventia extrajudicial CNS/CNJ 06.852-8, ofertada sob a ordem 62 no Edital nº 01/16.7.2019, publicado no DJE nº 6.701/2019, de 17.7.2019.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025